Tribunal: STF
Processo: ARE 1378507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.SENTENÇA REFORMADA. I. O indeferimento da denunciação à lide não exclui eventual direito de regresso da autarquia contra a empresa contratada para realizar obras na rodovia. Agravo retido conhecido e desprovido. Il. Se incumbe ao DNIT a manutenção das rodovias e tal autarquia deixa de proceder com sua regular conservação, deve ela responder pelos danos decorrentes dos defeitos existentes na via, configurando sua omissão verdadeira negligência, razão pela qual impenderia sua responsabilização nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil, de modo subjetivo. Ainda que assim não fosse, tem entendido a jurisprudência desta E. Corte que nos casos de buracos existentes em rodovias, os acidentes e danos que deles decorrerem ensejarão responsabilidade objetiva por parte do DNIT. Precedentes. III. Evidenciado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a existência de buracos na rodovia pela qual transitava impende aresponsabilização do DNIT. IV. Por outro lado, não há qualquer demonstração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou culpa de terreiro pelos fatos narrados dos autos, razão pela qual impende prevalecer a responsabilização da autarquia ré. V. Os danos materiais, consistentes em lucros cessantes para a primeira autora e restituição de valor de empréstimo para a terceira autora, não encontram respaldo em qualquer documento juntado aos autos, não podendo esta E. Corte se basear meramente nas alegações. VI. Quanto ao dano moral, tem-se que os autores fazem jus a esse. VII. A fixação do dano moral é matéria complexa para o magistrado, não podendo ser irrisória a ponto de representar ausência de sanção, nem ser excessiva, de modo a causar enriquecimento indevido de parte de quem o pleiteia. Ademais, a indenização por dano moral possui um viés punitivo, de modo a coibir que o agente causador do dano reitere em condutas ilícitas ou negligentes, como a falta de conservação adequada de via constante dos presentes autos. VIII. Em análise dos documentos juntados aos autos, bem como em conformidade com a jurisprudência desta E. Corte em casos similares, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor se mostra adequado a título de indenização por dano moral. IX. Agravo retido conhecido e desprovido. Recurso de apelação do autor a que se dá parcial provimento (item VIII)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente